Tribunal: STF
Processo: HC 223149
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no AREsp 2.091.568/PR (págs. 93-96 do documento eletrônico 5).



    Na inicial, os impetrantes pedem:



    “a) Ante a violação ao princípio da isonomia processual penal, estabelecido pela Constituição da República Brasileira de 1988, requer seja reformado o acórdão;



    b) Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja concedida a ordem para declarar a violação ao princípio da proporcionalidade, bem como da irretroatividade da lei penal;



    c) Por fim, ainda não sendo este o entendimento, requer seja reconhecida a negativa de vigência dos artigos 100, parágrafo 1º do código penal e 31, da lei 8.625/93 (lei orgânica do ministério público), sendo reformado o acordão e aplicado o art. 61 da Lei de Contravenções Penais.



    No mérito, após as informações prestadas pela autoridade coatora, requer, caso seja concedida, seja mantida a ordem, como medida de inteira JUSTIÇA” (págs. 13-14 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Traslado, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.



    1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, ônus da parte recorrente, atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1º, do CPC, e da Súmula 182 desta Corte.



    2. Agravo regimental não conhecido” (pág. 93 do documento eletrônico 5).



    Conforme se verifica, o mérito desta impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior.



    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Nessa esteira:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA. ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA À ANÁLISE DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Inexistindo prévia manifestação definitiva do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 120.373-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Ademais, “[a] jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça” (HC 211.364/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator